Tribunal: STJ
Processo: 5008182-63.2021.4.03.6100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2117513 - SP(2024/0006320-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: SUPERMERCADOS MAMBO LTDA.
ADVOGADOS
: JOSÉ VICENTE CÊRA JUNIOR - SP155962
RICARDO YUNES CESTARI - SP278404
BRUNO DOLLINGER FANTI - SP350607
LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO E OUTRO(S) -
DF015410
DANIELA MAROCCOLO ARCURI - DF018079
PEDRO IVO MACHADO BANNWART PINTO RIBEIRO - DF069965
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: SUPERMERCADOS MAMBO LTDA.
ADVOGADOS
: JOSÉ VICENTE CÊRA JUNIOR - SP155962
RICARDO YUNES CESTARI - SP278404
BRUNO DOLLINGER FANTI - SP350607
LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO E OUTRO(S) -
DF015410
DANIELA MAROCCOLO ARCURI - DF018079
PEDRO IVO MACHADO BANNWART PINTO RIBEIRO - DF069965
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF.
ESPECIAL.

ICMS-ST. CREDITAMENTO. CUSTO
RECURSO ESPECIAL. PIS/COFINS.
DE AQUISIÇÃO. PRECLUSÃO
, MODULAÇÃO DE EFEITOS
PRO JUDICATO
DO
INAPLICABILIDADE. AGRAVO EM RECURSO
TEMA 69/STF.
ESPECIAL DA UNIÃO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE CONHECIDO E
PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por Supermercados
Mambo Ltda. objetivando o reconhecimento do direito ao creditamento da
Contribuição para o PIS e da COFINS sobre os valores referentes ao ICMS pago
sob o regime de substituição tributária (ICMS-ST), incidente sobre a aquisição de
bens para revenda, e a consequente compensação dos valores recolhidos a maior. O
Tribunal Regional Federal da 3a Região, em sede de apelação, reformou a sentença
denegatória e concedeu parcialmente a segurança para reconhecer o direito ao
creditamento do ICMS-ST na base de cálculo do
garantindo a
PIS/COFINS,
compensação administrativa, porém, aplicando a modulação de efeitos da
declaração de inconstitucionalidade estabelecida no
(RE 574.706). A
Tema 69/STF
contribuinte interpôs Recurso Especial exclusivamente para afastar a referida
Documento eletrônico VDA55995577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/04/2026 16:05:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 52f3ca8c-c1d1-4e01-984d-564ebe99eab6

modulação, enquanto a União interpôs Recurso Especial visando à reforma do
acórdão no mérito, tendo este sido inadmitido na origem e, posteriormente,
submetido a Agravo em Recurso Especial.
2. As razões recursais apresentadas União no seu Recurso Especial mostraram-se
notoriamente dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. A decisão do
Tribunal de origem concedeu o direito ao creditamento do ICMS-ST para fins de
enquanto a União, em seu apelo excepcional, centrou-se na discussão
PIS/COFINS,
da exclusão do ICMS-ST da base de cálculo das contribuições, além de inovar a tese
recursal. Tal conduta processual atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal.
3. A Segunda Turma, por maioria, no julgamento do Agravo Interno contra a
decisão que determinara a realização de juízo de conformidade, rechaçou a
possibilidade de devolução dos presentes autos à origem para adequação do
julgado ao Tema 1.231 do Superior Tribunal de Justiça, que trata do creditamento
de
sobre o ICMS-ST. Essa decisão fundamentou-se na constatação de
PIS/COFINS
que a União Federal, em seu recurso, não deduziu, em momento oportuno, a questão
controvertida, ainda que fosse objeto de tema repetitivo, restando a matéria
fulminada pela preclusão
.
pro judicato
4. Com o trânsito em julgado do aresto que rechaçou a possibilidade de revisão do
julgado com base no Tema 1.231 do Superior Tribunal de Justiça, o julgamento do
Recurso Especial da contribuinte prossegue sob a base da antiga jurisprudência da
Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, que era anterior e em sentido
contrário ao que restou definido no aludido tema repetitivo. Segundo essa orientação
jurisprudencial, o valor do imposto estadual antecipado, qual seja, o ICMS-ST,
caracteriza-se como um custo de aquisição da mercadoria, sendo, por conseguinte,
passível de creditamento para fins de apuração do PIS e da COFINS.
5. Diante da caracterização do ICMS-ST como custo de aquisição e da
impossibilidade de se reabrir a discussão acerca da matéria de fundo por preclusão
da Fazenda Nacional, não há razão para aplicar a modulação de efeitos
pro judicato
estabelecida no
(RE 574.706). O
refere-se à exclusão
Tema 69/STF
Tema 69/STF
do ICMS próprio da base de cálculo do PIS e da COFINS, temática distinta do
creditamento do ICMS-ST como custo de aquisição, conforme o regime de não
cumulatividade das contribuições. A modulação de efeitos, de competência
exclusiva do Supremo Tribunal Federal, não se estende automaticamente a
controvérsias com
reconhecido.
distinguishing
6. Agravo em Recurso Especial da União conhecido para não conhecer do Recurso
Especial. Recurso Especial da Contribuinte conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer do agravo da União para não conhecer do
recurso especial; dar provimento ao recurso especial de Supermercados Mambo LTDA., nos
termos do voto da Sra. Ministra-Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Brasília,
.
17 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55995577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/04/2026 16:05:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 52f3ca8c-c1d1-4e01-984d-564ebe99eab6

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA55995577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/04/2026 16:05:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 52f3ca8c-c1d1-4e01-984d-564ebe99eab6

RECURSO ESPECIAL No 2117513 - SP(2024/0006320-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: SUPERMERCADOS MAMBO LTDA.
ADVOGADOS
: JOSÉ VICENTE CÊRA JUNIOR - SP155962
RICARDO YUNES CESTARI - SP278404
BRUNO DOLLINGER FANTI - SP350607
LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO E OUTRO(S) -
DF015410
DANIELA MAROCCOLO ARCURI - DF018079
PEDRO IVO MACHADO BANNWART PINTO RIBEIRO - DF069965
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: SUPERMERCADOS MAMBO LTDA.
ADVOGADOS
: JOSÉ VICENTE CÊRA JUNIOR - SP155962
RICARDO YUNES CESTARI - SP278404
BRUNO DOLLINGER FANTI - SP350607
LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO E OUTRO(S) -
DF015410
DANIELA MAROCCOLO ARCURI - DF018079
PEDRO IVO MACHADO BANNWART PINTO RIBEIRO - DF069965
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF.
ESPECIAL.

ICMS-ST. CREDITAMENTO. CUSTO
RECURSO ESPECIAL. PIS/COFINS.
DE AQUISIÇÃO. PRECLUSÃO
, MODULAÇÃO DE EFEITOS
PRO JUDICATO
DO
INAPLICABILIDADE. AGRAVO EM RECURSO
TEMA 69/STF.
ESPECIAL DA UNIÃO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE CONHECIDO E
PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por Supermercados
Mambo Ltda. objetivando o reconhecimento do direito ao creditamento da
Contribuição para o PIS e da COFINS sobre os valores referentes ao ICMS pago
sob o regime de substituição tributária (ICMS-ST), incidente sobre a aquisição de
bens para revenda, e a consequente compensação dos valores recolhidos a maior. O
Tribunal Regional Federal da 3a Região, em sede de apelação, reformou a sentença
denegatória e concedeu parcialmente a segurança para reconhecer o direito ao
creditamento do ICMS-ST na base de cálculo do
garantindo a
PIS/COFINS,
compensação administrativa, porém, aplicando a modulação de efeitos da
declaração de inconstitucionalidade estabelecida no
(RE 574.706). A
Tema 69/STF

contribuinte interpôs Recurso Especial exclusivamente para afastar a referida
modulação, enquanto a União interpôs Recurso Especial visando à reforma do
acórdão no mérito, tendo este sido inadmitido na origem e, posteriormente,
submetido a Agravo em Recurso Especial.
2. As razões recursais apresentadas União no seu Recurso Especial mostraram-se
notoriamente dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. A decisão do
Tribunal de origem concedeu o direito ao creditamento do ICMS-ST para fins de
enquanto a União, em seu apelo excepcional, centrou-se na discussão
PIS/COFINS,
da exclusão do ICMS-ST da base de cálculo das contribuições, além de inovar a tese
recursal. Tal conduta processual atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal.
3. A Segunda Turma, por maioria, no julgamento do Agravo Interno contra a
decisão que determinara a realização de juízo de conformidade, rechaçou a
possibilidade de devolução dos presentes autos à origem para adequação do
julgado ao Tema 1.231 do Superior Tribunal de Justiça, que trata do creditamento
de
sobre o ICMS-ST. Essa decisão fundamentou-se na constatação de
PIS/COFINS
que a União Federal, em seu recurso, não deduziu, em momento oportuno, a questão
controvertida, ainda que fosse objeto de tema repetitivo, restando a matéria
fulminada pela preclusão
.
pro judicato
4. Com o trânsito em julgado do aresto que rechaçou a possibilidade de revisão do
julgado com base no Tema 1.231 do Superior Tribunal de Justiça, o julgamento do
Recurso Especial da contribuinte prossegue sob a base da antiga jurisprudência da
Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, que era anterior e em sentido
contrário ao que restou definido no aludido tema repetitivo. Segundo essa orientação
jurisprudencial, o valor do imposto estadual antecipado, qual seja, o ICMS-ST,
caracteriza-se como um custo de aquisição da mercadoria, sendo, por conseguinte,
passível de creditamento para fins de apuração do PIS e da COFINS.
5. Diante da caracterização do ICMS-ST como custo de aquisição e da
impossibilidade de se reabrir a discussão acerca da matéria de fundo por preclusão
da Fazenda Nacional, não há razão para aplicar a modulação de efeitos
pro judicato
estabelecida no
(RE 574.706). O
refere-se à exclusão
Tema 69/STF
Tema 69/STF
do ICMS próprio da base de cálculo do PIS e da COFINS, temática distinta do
creditamento do ICMS-ST como custo de aquisição, conforme o regime de não
cumulatividade das contribuições. A modulação de efeitos, de competência
exclusiva do Supremo Tribunal Federal, não se estende automaticamente a
controvérsias com
reconhecido.
distinguishing
6. Agravo em Recurso Especial da União conhecido para não conhecer do Recurso
Especial. Recurso Especial da Contribuinte conhecido e provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto pela
Agravo em Recurso Especial
UNIÃO FEDERAL
contra decisão denegatória de admissibilidade de seu Recurso Especial, e de Recurso Especial
interposto por
contra acórdão proferido pelo Tribunal
SUPERMERCADOS MAMBO LTDA.
Regional Federal da 3a Região.
Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado pela sociedade
empresária
buscando o reconhecimento de seu direito
SUPERMERCADOS MAMBO LTDA.
a apropriar-se de créditos de
sobre os valores de ICMS recolhidos sob o regime
PIS/COFINS
de substituição tributária (ICMS-ST) incidentes na aquisição de bens para revenda ou

pagos por antecipação em operações interestaduais, bem como a consequente compensação
Em apertada síntese, a impetrante argumentou que o ICMS-ST, por não ser
do indébito fiscal.
recuperado na escrita fiscal, constitui um custo de aquisição para fins de creditamento de
ressaltando a distinção em relação à não cumulatividade do ICMS, que opera
PIS/COFINS,
como imposto sobre imposto. Ademais, sustentou que a própria Receita Federal do Brasil
considerava o ICMS-ST como custo de aquisição para contribuintes substituídos, e que a
Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça vinha consolidando jurisprudência favorável ao
creditamento, citando o REsp 1.428.247 e AgInt no REsp 1.878.250.
A sentença de primeiro grau denegou a segurança pleiteada. O magistrado
sentenciante ressaltou que a empresa substituto não é contribuinte, e os valores a título de ICMS
seriam meros ingressos na contabilidade da empresa substituta. Além disso, pontuou que o
ICMS-ST não integra a receita bruta da empresa substituída (fls.
).
921/929
Em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da 3a Região deu parcial
provimento ao recurso da contribuinte (fls.
).
1.201/1.033 Em suma, o acórdão reconheceu o
cabimento do creditamento do ICMS-ST na base de cálculo do
e garantiu a
PIS/COFINS
compensação na via administrativa, nos termos do artigo 74 da Lei no 9.430/1996,
observando-se, no entanto, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade
, o trânsito em julgado, e a aplicação exclusiva da Taxa SELIC
no RE 574.706 (Tema 69/STF)
desde cada recolhimento indevido. Fora ressaltado no voto condutor que, embora o caso
pudesse ser interpretado sob a perspectiva da não incidência, à luz do
que
Tema 69/STF,
afasta o ICMS da base de
por não compor receita ou faturamento,
PIS/COFINS
a
Primeira Turma do STJ já admitia a caracterização do ICMS-ST como custo de
mercadoria, conforme requereu a impetrante, referenciando o AgInt no REsp 1.878.250 e o
REsp 1.428.247.
Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram rejeitados (fls.
).
1.100/1.117
Na sequência, a
interpôs Recurso Especial com fundamento
UNIÃO FEDERAL
no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal. Inicialmente, requereu o
sobrestamento do feito em razão da afetação da discussão à sistemática dos recursos repetitivos
(Tema 1125 do STJ). No mérito, alegou violação ao artigo 1.022 do
por omissão
CPC/2015
no acórdão dos embargos de declaração, bem como sustentou a impossibilidade de
transposição do decidido no
ao ICMS-ST, defendendo que o ICMS-ST não
Tema 69/STF
compõe a receita bruta do substituído e, portanto, não deveria ser objeto de exclusão ou
. Subsidiariamente, requereu a limitação da exclusão do ICMS-ST do substituído
creditamento
àquele que revende ao consumidor final.
Paralelamente,
. também interpôs
SUPERMERCADOS MAMBO LTDA
Recurso Especial, impugnando a aplicação da modulação de efeitos do Tema 69/STF.
Obtemperou que a discussão nos autos refere-se ao creditamento do
sobre o
PIS/COFINS
ICMS-ST como custo de aquisição, tema distinto da exclusão do ICMS próprio da base de
cálculo das contribuições, defendendo a inaplicabilidade da modulação fixada no

por ausência de fundamentação legal e ofensa à segurança jurídica,
Tema 69/STF
proteção da confiança e isonomia.
Foram apresentadas contrarrazões aos respectivos recursos, requerendo-se o não
conhecimento ou improvimento.
Em Juízo de admissibilidade, inicialmente determinou-se o sobrestamento do
apelo nobre da contribuinte, mas, após requerimento da parte, houve juízo de retratação,
reconhecendo o
alegado pela recorrente, no sentido de que o objeto do
distinguishing
recurso especial difere da questão retratada no Tema 1.125 do STJ (exclusão do ICMS-ST
da base de cálculo do
). Na sequência, o recurso foi admitido.
PIS/COFINS
Quanto ao Recurso Especial da UNIÃO FEDERAL, houve juízo negativo de
admissibilidade. A decisão fundamentou que a controvérsia da União centrava-se na
impossibilidade de transposição do quanto decidido no tema 69 ao ICMS ST e na exclusão
do ICMS-ST da base de cálculo do
enquanto o acórdão recorrido tratou da
PIS/COFINS,
possibilidade de aproveitamento dos valores do ICMS-ST como crédito de PIS e COFINS.
Assim, entendeu que as razões da União estavam dissociadas do julgado recorrido,
aplicando-se ao caso o óbice sumular insculpido na Súmula 284/STF.
Contra a decisão que não admitiu seu Recurso Especial, a UNIÃO FEDERAL
interpôs Agravo em Recurso Especial. Alegou-se, basicamente, usurpação da competência do
Superior Tribunal de Justiça e a inaplicabilidade da
afirmando que suas razões
Súmula 284/STF,
recursais teriam enfrentado devidamente o acórdão regional.
Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo, defendendo-se a inamissão do
Recurso Especial. Sustentou-se a aplicação de novos óbices sumulares e o reconhecimento de
inovação recursal.
Aportados os autos nesta Corte, a Presidência, em decisão de fls. 1.322/1.323,
ressaltou que, embora a ferramenta de inteligência artificial tivesse apontado similaridade com o
o Tribunal de origem havia realizado
do caso. Assim, a
Tema 1.125/STJ,
distinguishing
Presidência deixou de determinar a devolução dos autos à origem para juízo de adequação e
determinou a distribuição do processo.
Após, o eminente Ministro Herman Benjamin, então relator do caso, proferiu
decisão de fls. 1.339, na qual, verificando que a matéria versada no apelo havia sido
afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos nos Embargos de Divergência
nos Recursos Especiais

e
(
1.879.952/RS, 1.959.571/RS, 2.072.621/SC
2.075.758/ES
, que trata da
Tema 1.231/STJ)
"possibilidade de creditamento, no âmbito do regime não
cumulativo das contribuições ao PIS e COFINS, dos valores que o contribuinte, na condição
de substituído tributário, paga ao contribuinte substituto a título de reembolso pelo
, determinou a devolução dos autos ao
recolhimento do ICMS substituição (ICMS ST)"
Tribunal
para que fosse realizado juízo de conformidade.
a quo

Contra essa decisão, a contribuinte opôs Embargos de Declaração, alegando
omissão e erro material, porquanto a decisão teria extrapolado os limites objetivos da lide e
deixado de se manifestar sobre a preclusão da pretensão recursal da Fazenda Pública.
O Relator rejeitou os Embargos de Declaração, afirmando que não se poderia
analisar a preclusão sem exame acurado do mérito (fls. 1.361-1.362).
Contra a decisão de baixa dos autos para Juízo de conformidade, a contribuinte
interpôs Agravo Interno. Neste, reiterou a ocorrência de erro material e a preclusão da pretensão
recursal da Fazenda Nacional. Argumentou que o Recurso Especial da União era inepto e estava
fulminado pela preclusão, por apresentar razões dissociadas do julgado recorrido e por inovar a
tese recursal em sede de Agravo em Recurso Especial.
Foi então que a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por
maioria, deu provimento ao Agravo Interno, cassando a decisão agravada e determinando
o prosseguimento do exame dos recursos. O voto condutor da divergência, proferido pelo
Ministro Teodoro Silva Santos, reconheceu que o Recurso Especial da contribuinte se
limitava a discutir a modulação de efeitos, enquanto o Recurso Especial da Fazenda
Nacional havia deduzido argumentação "absoluta e notoriamente estranha à controvérsia
examinada e decidida pelo acórdão recorrido". O voto também assinalou que a Fazenda
Nacional, em seu Agravo em Recurso Especial, havia incorrido em evidente inovação
recursal ao tentar atacar a matéria de fundo. Concluiu-se, assim, que a ausência de
impugnação tempestiva e adequada da matéria de fundo pela Fazenda Nacional implicava
a preclusão
da questão sobre a possibilidade de aproveitamento dos valores do
pro judicato
ICMS-ST como crédito de PIS e COFINS, afastando a necessidade de sobrestamento do
feito com base no
tal como proposto pela Relatora. O aresto encontra-se
Tema 1.231/STJ,
assim sumariado (fls. 1.413-1.414):

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ICMS-ST.
CREDITAMENTO DE
MODULAÇÃO DE EFEITOS.
PIS/COFINS.
PRECLUSÃO
. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
PRO JUDICATO
1. Agravo interno interposto contra decisão que determinou a devolução dos
autos ao Tribunal Regional Federal da 3a Região para observância dos arts.
1.040 e seguintes do Código de Processo Civil, em razão da afetação da
matéria de fundo ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1231 do STJ).
2. A contribuinte interpôs recurso especial para discutir a modulação dos
efeitos da decisão que reconheceu o direito ao creditamento do ICMS-ST na
base de cálculo do
enquanto a Fazenda Nacional interpôs
PIS/COFINS,
recurso especial alegando questões absolutamente estranhas à controvérsia
decidida no acórdão recorrido, o que levou à inadmissão do recurso fazendário
pelo Tribunal de origem.
3. A jurisprudência do STJ estabelece que a decisão que determina a
devolução dos autos à origem para observância de tema repetitivo não possui
carga decisória e, portanto, é irrecorrível, salvo em caso de erro ou equívoco
patente, excepcionalidade reconhecida no caso.

4. A matéria discutida pela contribuinte no recurso especial limitou-se à
modulação dos efeitos da decisão, enquanto a Fazenda Nacional inovou em
suas razões recursais ao abordar questão estranha ao acórdão recorrido.
5. A ausência de impugnação tempestiva e adequada da matéria de fundo pela
Fazenda Nacional impede o sobrestamento do feito, uma vez que a questão
está acobertada pela preclusão
.
pro judicato
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a preclusão pro judicato
afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial sobre matérias já
decididas, mesmo que sejam de ordem pública.
7. Assim, tanto o recurso
quanto aquele que
,
intempestivo
deixa de deduzir
em momento e modo oportuno,
– ainda que seja
a questão controvertida
objeto de tema repetitivo – são inaptos a ensejar o sobrestamento do feito, na
medida em que fulminada a matéria, no primeiro caso, pelo trânsito em
e, no segundo caso, pela
, ambas insuscetíveis
julgado
preclusão pro judicato
de revisão dentro do processo em andamento.
8. Agravo interno provido para cassar a decisão agravada e determinar o
prosseguimento do exame dos recursos pela relatora.

Por fim, vieram-me os autos conclusos para exame do Agravo em Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional e do Recurso Especial interposto por
SUPERMERCADOS MAMBO LTDA.
É o relatório.
VOTO
DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO FEDERAL

Conforme relatado, no julgamento do Agravo Interno contra decisão monocrática
que determinava o retorno dos autos para Juízo de conformidade com o
o voto
Tema 1.231/STJ,
condutor da divergência, proferido pelo Ministro Teodoro Silva Santos, reconheceu que o
Recurso Especial da contribuinte se limitava a discutir a modulação de efeitos, enquanto o
Recurso Especial da Fazenda Nacional havia deduzido argumentação "absoluta e notoriamente
. O voto também
estranha à controvérsia examinada e decidida pelo acórdão recorrido"
assinalou que a Fazenda Nacional, em seu Agravo em Recurso Especial, havia incorrido em
evidente inovação recursal ao tentar atacar a matéria de fundo. Eis as razões esposadas pelo
aresto:

No caso, a parte contribuinte obteve a concessão da segurança perante o
, que
Tribunal a quo
reconheceu o direito da apelante de se creditar do
, "
ICMS-ST da base de cálculo do PIS/COFINS
observada a modulação
".
dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade no RE 574.706
A parte contribuinte interpôs o recurso especial apenas e tão-somente para
discutir a
(fl. 1180).
modulação dos efeitos da decisão

A FAZENDA NACIONAL, por seu turno, interpôs recurso especial,
deduzindo argumentação absoluta e notoriamente estranha à controvérsia
, na medida em que, em suas
examinada e decidida pelo acórdão recorrido
razões, alegou que "o presente recurso versa sobre a possibilidade ou não da
exclusão do ICMS-ST da base de cálculo das referidas contribuições". Por
isso, chegou a requer a suspensão pelo
(fls. 1142-1167).
Tema 1125
Diante dessa situação, o Tribunal
, na esteira da jurisprudência desta
a quo
Corte que aponta para a incidência da Súmula n. 284 do STJ, inadmitiu o
recurso especial fazendário, porque "cinge-se a controvérsia sobre a
possibilidade de aproveitamento dos valores do ICMS-ST como crédito de PIS
e COFINS, não estando em discussão as exclusões da base de cálculo das
".
referidas contribuições
Foi somente no
que a FAZENDA NACIONAL
agravo em recurso especial
resolveu atacar a matéria que, de fato e de direito, fora objeto de decisão no
acórdão recorrido, incorrendo em evidente inovação recursal.

A autoridade da decisão proferida pelo órgão Colegiado selou, de antemão, o
destino do Recurso Especial fazendário. Ao reconhecer a manifesta desconexão entre a
peça recursal e o aresto objurgado, a decisão colegiada descortinou a deficiência da
fundamentação do apelo nobre interposto pela União Federal, causa impeditiva de seu
conhecimento.
De fato, o acórdão do Tribunal de origem concedeu parcialmente a segurança para
reconhecer o direito ao creditamento do ICMS-ST na base de cálculo do
para a
PIS/COFINS
contribuinte. Sem embargo, a União articulou sua irresignação em torno da impossibilidade de
exclusão do ICMS ST da base de cálculo do PIS e da COFINS, buscando um
em
distinguishing
relação ao
Esta abordagem demonstra uma notória dissociação entre as razões
Tema 69/STF.
apresentadas e a controvérsia efetivamente decidida pelo acórdão
. Ademais, a União, em
a quo
suas razões, não apenas insistiu nessa argumentação como também também incorreu em
evidente inovação recursal quanto à questão de fundo, tal como assinalado no julgamento do
Agravo Interno.
Nesse contexto, a ausência de um ataque específico e coerente aos
fundamentos do acórdão recorrido, aliada à tentativa de inovar a tese recursal em
momento processual inadequado, enseja o não conhecimento do recurso, face a incidência
(
do óbice sumular 284/STF "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
).
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"

DO RECURSO ESPECIAL DE SUPERMERCADOS MAMBO LTDA.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do
Recurso Especial.

No julgamento de mérito, para escorreita compreensão e equalização da
controvérsia, faz-se necessária a exposição de alguns pilares teóricos decorrentes do
entendimento da Turma no julgamento do Agravo Interno.
O
julgado em
buscou restabelecer o paralelismo
Tema 1.231/STJ,
20/06/2024,
inerente ao regime não cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, que havia sido
tensionado após o julgamento do Tema 69 pelo SUpremo Tribunal Federal, em 15/03/2017.
Naquele precedente, o STF afastou a inclusão do ICMS da base de cálculo para a incidência do
Entendeu-se que o referido tributo apenas circularia na contabilidade e não
PIS/COFINS.
caracterizaria novo ingresso no patrimônio do contribuinte, afastando-o do conceito de
faturamento e receita. O Superior Tribunal de Justiça equiparou a situação dos contribuintes de
direito do ICMS normal àquela dos contribuintes de fato do ICMS-ST, em razão do princípio da
isonomia. Em seguida, entendeu que a manutenção do direito ao crédito dos valores
correspondentes ao ICMS-ST ensejaria o reconhecimento de odioso duplo benefício (ganharia
de volta o crédito sem ter o débito corresponde). Interpretando os dispositivos correlatos das
Leis
e
a Corte atuou na etapa do creditamento do tributo e deu
10.637/2002
10.833/2003,
concretude ao princípio da não cumulatividade, o qual preconiza que o valor do tributo incidente
sobre o bem na saída do vendedor é que irá gerar o valor do crédito na entrada do bem para o
adquirente.
Na hipótese vertente, considerando a preclusão
da matéria de
pro judicato
fundo para a Fazenda, conforme estabelecido pela Colenda Turma, resta inviável a
revisão do julgado com base no
A apreciação do Recurso Especial da
Tema 1.231/STJ.
contribuinte deve prosseguir sob as bases da jurisprudência que norteava o Tribunal de
origem à época da prolação do acórdão da lavra do Tribunal Regional Federal da Terceira
Região, haja vista que foram sob essas balizas que se operou o trânsito em julgado do
aresto, diante do não conhecimento do apelo nobre da União. Essa jurisprudência, oriunda
da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, veiculava entendimento
diametralmente oposto ao que restou decidido no supracitado Tema 1.231, ou seja,
preconizava que o valor do ICMS-ST, pago por antecipação no regime de substituição
tributária, caracteriza
, sendo, portanto, passível de
custo de aquisição da mercadoria
Compare-se a redação da tese firmada no referido
creditamento para fins de PIS e COFINS.
Tema Repetitivo com as ementas dos julgamentos proferidos no AgInt no REsp 1.878.250 e
REsp 1.428.247, respectivamente:

Tema 1.231/STJ
1a) Os tributos recolhidos em substituição tributária não integram o
conceito de custo de aquisição previsto no
do Decreto-
art. 13,
Lei n. 1.598/77;
2a) Os valores pagos pelo contribuinte substituto a título de ICMS-ST não
geram, no regime não cumulativo, créditos para fins de incidência das
contribuições ao
e COFINS devidas pelo contribuinte
PIS/PASEP
substituído.

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
NÃO-CUMULATIVIDADE. ICMS-ST. CREDITAMENTO
PIS/COFINS.
QUE INDEPENDE DA TRIBUTAÇÃO NA ETAPA ANTERIOR. CUSTO
DE AQUISIÇÃO CONFIGURADO. PRECEDENTE: RESP 1.428.247/RS,
RELATORA P/ ACÓRDÃO MINISTRA REGINA
HELENA COSTA, DJe DE 29.10.2019. AGRAVO INTERNO DA
FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A Primeira Turma do STJ, ao julgar o REsp.
de relatoria
1.428.247/RS,
da eminente Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe de 29.10.2019,
entendeu que o contribuinte faz jus aos créditos da contribuição ao PIS e
à COFINS pretendidos, quer porque independem da incidência de tais
contribuições sobre o montante do ICMS-ST recolhido pelo substituto na
etapa anterior, quer porque o valor do imposto estadual antecipado
caracteriza custo de aquisição.
2. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.

(AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia
REsp n. 1.878.250/RS,
Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe de
) (grifei)
1/12/2020,
9/12/2020.

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE 1973. APLICABILIDADE. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO
CUMULATIVIDADE.
ICMS
-
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA
PROGRESSIVA (ICMS-ST). AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA
POR EMPRESA SUBSTITUÍDA. BASE DE CÁLCULO DO CRÉDITO.
INCLUSÃO DO VALOR DO IMPOSTO ESTADUAL. LEGALIDADE.
CREDITAMENTO QUE INDEPENDE DA TRIBUTAÇÃO NA ETAPA
ANTERIOR. CUSTO DE AQUISIÇÃO CONFIGURADO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, in casu, o Código de Processo
Civil de 1973.
II - A 1a Turma desta Corte assentou que a disposição do
da
art. 17
a qual assegura a manutenção dos créditos existentes de
Lei n. 11.033/2004,
contribuição ao PIS e da COFINS, ainda que a revenda não seja tributada, não
se aplica apenas às operações realizadas com os destinatários do benefício
fiscal do REPORTO. Por conseguinte, o direito ao creditamento independe da
ocorrência de tributação na etapa anterior, vale dizer, não está vinculado à
eventual incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a parcela
correspondente ao ICMS-ST na operação de venda do substituto ao
substituído.
III - Sendo o fato gerador da substituição tributária prévio e definitivo, o
direito ao crédito do substituído decorre, a rigor, da repercussão
econômica do ônus gerado pelo recolhimento antecipado do ICMS-ST
atribuído ao substituto, compondo, desse modo, o custo de aquisição da
mercadoria adquirida pelo revendedor.
IV - A repercussão econômica onerosa do recolhimento antecipado do ICMS-
ST, pelo substituto, é assimilada pelo substituído imediato na cadeia quando
da aquisição do bem, a quem, todavia, não será facultado gerar crédito na

saída da mercadoria (venda), devendo emitir a nota fiscal sem destaque do
imposto estadual, tornando o tributo, nesse contexto, irrecuperável na escrita
fiscal, critério definidor adotado pela legislação de regência.
V - Recurso especial provido.

(
relator Ministro Gurgel de Faria, relatora para acórdão
REsp n. 1.428.247/RS,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe
15/10/2019,
de
) (grifei)
29/10/2019.

Como visto, a compreensão esposada, à época, pelo aresto atacado e pela Primeira
Turma desta Corte, decorre, basicamente, da premissa de que o ICMS-ST é um imposto
irrecuperável na escrita fiscal do substituído, integrando, assim, o custo de aquisição da
mercadoria para revenda.
Dito isso, diante da preclusão da controvérsia principal para a União e da
consolidação - neste caso concreto e específico, ressalte-se - do entendimento de que o ICMS-ST
caracteriza custo de aquisição para fins de creditamento de
impõe-se a análise da
PIS/COFINS,
modulação de efeitos aplicada pelo Tribunal de origem.
O acórdão recorrido, ao reconhecer o direito ao creditamento, aplicou, por
extensão, a modulação de efeitos do
que fixou a tese de que
Tema 69/STF,
"o ICMS não
. No entanto, esta
compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS"
modulação, de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, restringiu-se à
exclusão do ICMS próprio da base de cálculo das contribuições, em razão de seu caráter de
mero trânsito contábil e não de receita ou faturamento. A controvérsia nos presentes autos,
como exaustivamente demonstrado, é distinta. Trata-se do creditamento do ICMS-ST
.
como custo de aquisição da mercadoria pelo contribuinte substituído
As premissas fáticas e jurídicas que justificaram a modulação do
não se amoldam à situação do ICMS-ST como custo de aquisição. No
Tema 69/STF
período anterior ao marco fixado para a modulação, a contribuinte não destacava ICMS-
ST em suas notas de saída para exclusão, e busca o creditamento do valor que já integrou o
.
preço de aquisição
A cronologia dos acontecimentos evidencia a impossibilidade de transposição da
modulação de efeitos do
ao presente caso. A ação foi ajuizada em
Tema 69/RG
14/04/2021,
alcançando, em razão do prazo prescricional quinquenal, a pretensão de cobrança de direitos
creditórios a partir de

14/04/2016. A modulação de efeitos fixada no Tema 69 - que afastou a
inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS - foi estabelecida apenas em 15/03/2017.
Neste hiato temporal entre os referidos marcos, vigorava o entendimento segundo o qual o ICMS
integrava a base de cálculo das referidas contribuições, circunstância que implicou a
incorporação do respectivo valor ao custo de aquisição das mercadorias. Logo, tal como
assinalado na peça recursal, a aplicação da modulação do
resultaria em um
Tema 69/STF
prejuízo indevido de 11 meses de créditos. Em termos práticos, tal solução conduziria a uma
situação de débito na entrada sem o correspondente crédito na etapa subsequente da cadeia

econômica, o que implicaria violação ao princípio da não cumulatividade e resultaria em
indevido enriquecimento ilícito por parte da União.
Nesse contexto, a modulação de efeitos, de competência exclusiva do Supremo
Tribunal Federal, não se estende automaticamente a controvérsias com distinguishing
reconhecido. Não há, portanto, qualquer razão jurídica ou fática para a aplicação da modulação
de efeitos do
ao caso concreto, devendo ser acolhidos os fundamentos
Tema 69/STF
apresentados pela recorrente.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Agravo em Recurso Especial da UNIÃO
FEDERAL para não conhecer de seu Recurso Especial, e conheço do Recurso Especial de
para afastar a modulação de
SUPERMERCADOS MAMBO LTDA., dando-lhe provimento
efeitos do
aplicada pelo acórdão recorrido.
Tema 69/STF
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2024/0006320-2
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.117.513 / SP
Número Origem: 50081826320214036100
PAUTA: 14/04/2026
JULGADO: 14/04/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ODIM BRANDÃO FERREIRA
Secretária
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: SUPERMERCADOS MAMBO LTDA.
ADVOGADO
: JOSÉ VICENTE CÊRA JUNIOR - SP155962
ADVOGADA
: LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO E OUTRO(S) - DF015410
ADVOGADOS
: DANIELA MAROCCOLO ARCURI - DF018079
RICARDO YUNES CESTARI - SP278404
BRUNO DOLLINGER FANTI - SP350607
PEDRO IVO MACHADO BANNWART PINTO RIBEIRO - DF069965
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: SUPERMERCADOS MAMBO LTDA.
ADVOGADO
: JOSÉ VICENTE CÊRA JUNIOR - SP155962
ADVOGADA
: LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO E OUTRO(S) - DF015410
ADVOGADOS
: DANIELA MAROCCOLO ARCURI - DF018079
RICARDO YUNES CESTARI - SP278404
BRUNO DOLLINGER FANTI - SP350607
PEDRO IVO MACHADO BANNWART PINTO RIBEIRO - DF069965
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Contribuições - Contribuições Sociais - Cofins
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo da União para não conhecer do
recurso especial; deu provimento ao recurso especial de Supermercados Mambo LTDA.,
nos termos do voto da Sra. Ministra-Relatora."
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
C542245155458911551230@
2024/0006320-2 - REsp 2117513
Documento eletrônico VDA55879729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA, SEGUNDA TURMA Assinado em: 14/04/2026 18:46:46
Código de Controle do Documento: 8B28E001-212C-4CE8-9C8E-A981DA9EA2D1